Tribunal: TJDFT
Processo: 0710157-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710157-53.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ANDRE SIMOES VASSOLER AGRAVADO: LAYLA ALVES DE LIMA COSTA GOUVEIA DESPACHO Não há pedido de antecipação da tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo. À agravada para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intime-se. Oficie-se. Brasília - DF, 1 de abril de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora